Tribunal: TJES
Processo: 0001586-08.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001586-08.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: THIAGO GOMES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, §1º, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. O apelante requer a sua absolvição por ausência de provas de autoria e, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do recorrente; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme previsto no art. 44 do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada por elementos como o Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Boletim de Ocorrência, Relatório Final do Inquérito Policial e Laudo Pericial da arma de fogo apreendida.

4. Os depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmam a autoria do crime, salvo demonstração de má-fé ou interesse escuso, o que não ocorreu no caso.

5. A alegação de ausência de provas por parte da defesa não prospera, uma vez que os depoimentos dos agentes públicos, corroborados pelos demais elementos do conjunto probatório, sustentam a prática delitiva imputada ao recorrente.

6. Quanto ao pedido de substituição da pena, o art. 44, I, do CP exige que o crime não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. No caso, restou comprovado que o recorrente, ao ser abordado, apontou a arma de fogo em direção aos policiais, configurando grave ameaça e impedindo a aplicação da substituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os depoimentos dos policiais militares, quando colhido em juízo e corroborado por outras provas, é suficiente para embasar a condenação penal.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável quando o crime é cometido com grave ameaça à pessoa, nos termos do art. 44, I, do CP.

Dispositivos relevantes citados
:
CP
, art. 44, I;
CPP
, art. 386, V e VII; Lei nº 10.826/2003, art. 16, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, J. 14.03.2023; TJSC, ACR nº 5009076-61.2021.8.24.0008, Rel. Des. Leopoldo Brüggemann, J. 27.06.2023; TJSP, ACr nº 1502552-46.2021.8.26.0544, Rel. Des. Ana Lucia Queiroga, J. 31.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0001586-08.2021.8.08.0012

APELANTE: THIAGO GOMES DOS SANTOS

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA
SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
THIAGO GOMES DOS SANTOS

em face da sentença de ID 10611018, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente no crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa,
em regime aberto
.

Em suas razões acostadas ao ID 10611022, o apelante pleiteia a sua absolvição, ante a ausência de provas de autoria, com fulcro no art. 386, V e VII do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos moldes do art. 44 do Código Penal.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual (ID 10611032), pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 11059428), no mesmo sentido.

Pois bem.

Trata-se de denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
THIAGO GOMES DOS SANTOS
, pela suposta prática da infração antevista ao art. 16 da Lei nº 10.826/2003, narrando às fls. 02/02-v do ID 10610996:

Segundo o inquérito policial anexo, no dia 31 de janeiro de 2021, por volta das 16 horas, na rua São Benedito, bairro Bandeirantes, Cariacica/ES (no beco dos Cabos), o denunciado, acima qualificado, portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 01 (uma) arma de fogo, espécie revólver, calibre .38, nº de série raspado, municiada com 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre (auto de apreensão, fl. 09)

Revelam os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento no endereço acima mencionado, quando receberam informação de que na região conhecida como beco dos Cabos, haveriam vários indivíduos atuando no comércio de entorpecentes e, inclusive, alguns deles estariam em posse de armas de fogo.

Diante dessas informações, os Policiais prosseguiram até o local, momento em que um indivíduo, posteriormente identificado como Thiago Gomes dos Santos, foi visto entrando correndo em meio aos becos com uma arma de fogo em mãos, o qual, ao se deparar com um dos Policiais, apontou a arma em direção ao militar na clara intenção de ofender a integridade dele.

Nesse momento, o Policial em defesa de injusta agressão iminente, efetuou dois disparos em desfavor do denunciado, motivo pelo qual lançou a arma de fogo ao solo, entretanto, como não foi atingido, continuou em fuga, saltando muros e descendo barranco, todavia foi alcançado e abordado pelos Policiais.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente no crime do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826/2003, fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, que passo à análise.

A
materialidade
do delito encontra-se devidamente evidenciada (ID 10610996) através do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 04;
(ii)
Autos de Apreensão de fl. 12;
(iii)
Boletim Unificado nº 44216844 de fls. 19/22 e
(iv)
Laudo de Exame de Arma de Fogo e Material de fls. 63/65.

O apelante, em sede policial, exerceu o direito de permanecer em silêncio, optando por se manifestar apenas em Juízo (conforme Termo de Declaração à fl. 10 do ID 10610996). Contudo, observa-se que o réu encontra-se foragido do sistema prisional (ID 10611003) e, por essa razão, não compareceu à audiência, apesar da tentativa de intimação pessoal, o que resultou na decretação de sua revelia no referido ato (ID 10611012).

Apesar da ausência da versão do réu sobre os fatos, os agentes policias que participaram da ocorrência, Wesley Carneiro Passos e Samuel de Oliveira Ferreira, ouvidos em Juízo (ID 10611012), ratificaram os termos da denúncia, afirmando que visualizaram o denunciado portando uma arma de fogo, vejamos:

PM/ES Wesley Carneiro Passos:
(...) que

se recorda dos fatos; que essa é uma região composta de alguns becos, não é um beco único; que com essa informação montamos o efetivo no sentido de dividi-la em duas patrulhas;
que quando avistei o indivíduo, vi que estava com uma arma de fogo em punho e apontou em direção aos militares; que eu efetuei dois disparos em direção ao réu
; que vi o réu dispensando a arma após os fatos; que não consigo me recorda no momento se fui eu quem pegou a arma do chão ou se foi o meu colega, mas, com certeza, foi arrecadada pela nossa equipe; que meu colega de farda Samuel Ferreira estava comigo nesta ocorrência; que não conhecia esse indivíduo de outra abordagem; que o local é um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que além da arma que ele dispensou nada de ilícito foi encontrado com o acusado (...).

PM/ES Samuel de Oliveira Ferreira:
(...) que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que o local dos fatos já é conhecido pelo intenso tráfico de entorpecentes e armas de fogo; que houve uma denúncia anônima naquele dia e foi feito um cerco naquele local e a patrulha na qual eu estava
visualizou o réu correr com uma arma na mão
, porque existem pessoas que avisam, que estávamos chegando no local e ele correu;
que quando o réu se deparou com a guarnição apontou a arma para a mesma na intenção de atirar
, e quando viu que a guarnição fez o mesmo, o réu soltou o armamento no chão e saiu correndo

(...)
.

Nessa lógica, é pacífico o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentindo de que:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

Posto isso, embora a revelia não implique, por si só, em prejuízo automático ao denunciado, é importante destacar que não há fundamento para desqualificar a credibilidade dos relatos dos agentes de segurança, cabendo à defesa o ônus de comprovar a existência de qualquer interesse escuso em fabricar uma falsa acusação, o que não se verifica na hipótese vertente.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. I. CASO EM EXAME. (...) 4. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas.
Credibilidade dos relatos dos guardas municipais. Inexistência de versão do réu, por ter permanecido em silêncio na fase extrajudicial e ter sido decretada sua revelia em Juízo
. Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de drogas. Demonstração de conduta prevista no tipo penal.
Conjunto probatório amplamente desfavorável e suficiente para sustentar a condenação
.

(
TJSP; ACr nº 1502552-46.2021.8.26.0544, Rel. Des. Ana Lúcia Fernandes Queiroga, Nona Câmara de Direito Criminal, J. 31.10.2024
)

___________________________________________________________

RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (FATO 01). RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL CONTRA AUTORIDADE PÚBLICA (FATO 02). FALSA IDENTIDADE (FATO 03). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRELIMINAR. ADUZIDA NULIDADE DO DECRETO DE REVELIA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE QUE O RÉU SE ENCONTRAVA PRESO. INOCORRÊNCIA. AUTOS DE EXECUÇÃO PENAL COMPROVAM QUE O RÉU ESTAVA EM LIVRAMENTO CONDICIONAL NO DIA DA FRUSTRADA TENTATIVA DE INTIMAÇÃO. RÉU, CIENTE DO PROCESSO, DEIXOU DE ATUALIZAR SEU ENDEREÇO NOS AUTOS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. FATO 01. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DUAS VÍTIMAS OUVIDAS EM JUÍZO, COM DEPOIMENTOS FIRMES, COESOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU. TESTEMUNHOS COLHIDOS EM SEDE JUDICIAL. TESE DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO ACOLHIMENTO. ATO DE RECONHECIMENTO PESSOAL QUE NÃO FOI REALIZADO, DIANTE DO CONSISTENTE LASTRO PROBATÓRIO REFERENTES À AUTORIA DO CRIME. RÉU PRESO EM FLAGRANTE DELITO NO ATO DA PRÁTICA DELITIVA. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA A RESPEITO DA ALTERAÇÃO DA IDENTIDADE ATRIBUÍDA AO RÉU. CONSISTENTE ACERVO PROBATÓRIO QUE PERMITIU A REAL IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO REALIZADA COM FAMILIARES DO RECORRENTE, QUE INDICARAM SUA REAL IDENTIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. FATO 02 E FATO 03. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS PREJUDICADOS. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, POR PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. AMPARO NO ARTIGO 61 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRANSCURSO DO RESPECTIVO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 107, INCISO IV, 109, INCISO VI, E ARTIGO 110, §1º, TODOS DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM MEDIDA DE OFÍCIO A FIM DE RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS FATOS 02 E 03. (...)
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar.

(
TJPR; Rec nº 0003191-18.2019.8.16.0050, Rel. Des. José Américo Penteado de Carvalho, Terceira Câmara Criminal, J. 01.09.2024
)

___________________________________________________________

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO CIRCUNSTANCIADA PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR E POSSE DESAUTORIZADA DE ARMA DE FOGO. ART. 33, CAPUT, E ART. 35 C/C ART. 40 INCISO VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/06 E ART. 14, DA LEI Nº 10826/03 N/F DO ART. 69, DO CP. Da Lei nº 11.343/06. (...) Noutro talho, não se pode mitigar a força probante da palavra dos policiais, uma vez que “
o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais. Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal de agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar. Tal como ocorre com as demais testemunhas. Que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos
” (STF, 1ª turma, DJU 18.10.96, p. 39846, HC 73518, Rel. Min. Celso de Mello).

(
TJRJ; APL nº 0186332-09.2019.8.19.0001, Rel. Des. Gilmar Augusto Teixeira, Oitava Câmara Criminal, DORJ 13.10.2021
)

Feitas essas considerações, a tese absolutória não prospera, tendo em vista o robusto conjunto de provas, suficientes para a condenação.

Superada essa questão, passo ao exame do pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A referida substituição está condicionada ao cumprimento cumulativo dos requisitos estabelecidos no rol taxativo do art. 44 do Código Penal, que determina critérios objetivos e subjetivos para sua concessão. Para maior clareza, transcrevo:

Art. 44.
As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I –
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II –
o réu não for reincidente em crime doloso;

III –
a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

No caso em comento, extrai-se dos depoimentos dos policiais militares que o denunciado apontou a arma de fogo em direção à guarnição enquanto empreendia em fuga, o que configura-se como grave ameaça impeditiva à substituição, nos moldes da segunda parte do inciso I do art. 44.

Sub essa perspectiva, cito:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A SAÚDE, INCOLUMIDADE E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. POSSE DE DROGA, PORTE DE ARMA COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E RESISTÊNCIA (ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006, ART. 16, § 1º, INC. IV, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 329 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA.
Conjunto probatório que evidencia uso de violência e grave ameaça, consistentes em jogar deliberadamente o carro que conduzia contra as motocicletas policiais que o perseguiam, bem como por apontar arma de fogo a um dos agentes públicos, enquanto empreendia fuga e desobedecia ordem de parada
.
(
TJSC, ACR nº 5009076-61.2021.8.24.0008, Rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, J. 27.06.2023
)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.